Tribunal: TJSP
Processo: 2101977-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de recurso interposto contra decisão proferida em sede de ação previdenciária, sem relação com acidente de trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante as disposições dos

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de recurso interposto contra decisão proferida em sede de ação previdenciária, sem relação com acidente de trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante as disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal".